Tribunal: TJMT
Processo: 1032255-37.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032255-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALAIR SOUZA MACEDO - CPF: 191.112.662-87 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1032255-37.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante
:
ALAIR SOUZA MACEDO.

Embargada
:
MUNICÍPIO DE COLNIZA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de pagamento do piso salarial nacional do magistério e de seus reflexos na progressão funcional, sob o fundamento de inexistência de base legal para atualização do piso e ausência de comprovação de defasagem salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legislação municipal que vincula o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a aplicação das Portarias do MEC em desacordo com precedentes do STF e do STJ; e (iii) determinar se ocorreu erro material na apreciação das provas documentais relativas à defasagem salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão embargado ao não examinar o art. 46, §1º, I, da Lei Municipal nº 502/2011 e a Lei Municipal nº 998/2022, que vinculam expressamente o vencimento base e as progressões funcionais do magistério ao piso salarial nacional.

Afasta-se a tese do “vácuo legislativo”, pois a legislação municipal autoriza a atualização do piso nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, mediante índice fixado pelo Ministério da Educação.

Conclui-se pela contradição do julgado embargado em relação aos precedentes do STF (ADIs 4167 e 4848), que reconhecem a constitucionalidade do piso como vencimento básico inicial e a legitimidade de sua atualização por Portarias do MEC.

Aplica-se o entendimento do STJ firmado no Tema 911, segundo o qual os reflexos do piso nas demais vantagens dependem de previsão na legislação local, existente no caso concreto.

Constata-se erro material na análise das provas, uma vez que as planilhas apresentadas demonstram, de forma detalhada, a defasagem salarial decorrente da não utilização do piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais.

Reconhece-se o direito ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e os critérios legais de atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A legislação municipal que vincula expressamente o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério impõe sua observância como base de cálculo das vantagens da carreira.

É legítima a atualização anual do piso salarial nacional do magistério por Portarias do Ministério da Educação, conforme reconhecido pelo STF.

Comprovada a defasagem salarial por prova documental idônea, são devidas as diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação do piso nacional nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Federal nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I; Lei Municipal nº 998/2022; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.04.2020; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 911, j. 26.04.2017; TJMT, Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alair Souza Macedo contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos relacionados ao pagamento do piso salarial nacional do magistério e seus reflexos na progressão funcional.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Sustenta que o acórdão: a) não analisou a legislação municipal (Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I, e Lei Municipal nº 998/2022) que vincula expressamente o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional; b) adotou a tese do "vácuo legislativo" para a atualização do piso, ignorando a existência de lei municipal que autoriza a aplicação do índice fixado pelo MEC; e c) não apreciou adequadamente as provas documentais que demonstrariam a defasagem salarial.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pede o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado
não
apresentou contrarrazões aos embargos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela embargante, verifica-se que os embargos merecem acolhimento.

De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar adequadamente a legislação municipal de Colniza que disciplina a carreira do magistério e sua vinculação ao piso nacional.

Nesse contexto, o acórdão fundamentou-se essencialmente na tese de que, após a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, não haveria mais base legal para a atualização anual do piso salarial do magistério, tornando inaplicáveis as Portarias do Ministério da Educação que fixaram novos valores.

Contudo, deixou de analisar dispositivos cruciais da legislação municipal de Colniza, notadamente o art. 46, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 502/2011, que estabelece expressamente:

"Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

[...]

§ 1º. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor.

I – Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor."

Igualmente, não foi considerada a Lei Municipal nº 998/2022, que autoriza expressamente a concessão do piso salarial "
nos termos da Lei Federal n° 11.738/2008, mediante índice fixado pelo Ministério da Educação, a ser concedido no decorrer do mês de janeiro de cada exercício
".

Essa omissão é relevante porque, conforme o Tema 911 do STJ, embora o piso nacional deva ser observado como vencimento básico inicial, os reflexos nas demais vantagens dependem da legislação local. No caso concreto, a legislação municipal de Colniza expressamente prevê que as progressões funcionais devem considerar o piso nacional do magistério.

O acórdão embargado, também, incorre em contradição ao adotar entendimento contrário aos precedentes vinculantes do STF (ADIs 4167 e 4848) e do STJ (Tema 911).

Na ADI 4167, o STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, estabelecendo que o piso salarial deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira, não como remuneração global.

Já na ADI 4848, o STF reconheceu expressamente a possibilidade de regulamentação da atualização do piso nacional do magistério por meio de Portarias do Ministério da Educação, afastando a alegação de ofensa à reserva legal, conforme destacado no voto do Ministro Roberto Barroso:

"
O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais
".

Por sua vez, o STJ, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), fixou a seguinte tese:

"
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

Recentemente, a Seção de Direito Público do TJMT, no julgamento da Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000,
em caso análogo ao presente
, cassou acórdão desta mesma Turma Recursal que havia adotado entendimento semelhante ao ora embargado, fixando a seguinte tese:

"
É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica como vencimento básico inicial das respectivas carreiras, nos termos da Lei nº 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual por portarias ministeriais, conforme reconhecido pelo STF (ADIs 4167 e 4848) e pelo STJ (Tema 911)".

Por fim, constato erro material na apreciação das provas apresentadas pela embargante, especialmente as planilhas detalhadas (IDs 314761394 e 314761397) que demonstram, mês a mês e ano a ano, a aplicação da fórmula legal: (Piso Nacional Proporcional) x (Coeficiente de Classe) x (Coeficiente de Nível), resultando em um Valor Devido notoriamente superior ao Valor Efetivamente Recebido.

O acórdão limitou-se a afirmar que a embargante não teria comprovado receber remuneração inferior ao piso nacional, sem analisar adequadamente a metodologia de cálculo apresentada, que demonstra a defasagem salarial decorrente da não aplicação do piso nacional como base de cálculo para as progressões funcionais, conforme previsto na legislação municipal.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão, a contradição e o erro material apontados, e, em consequência, reformar o acórdão embargado para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela embargante, julgando procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer o direito da embargante ao recebimento do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, conforme valores fixados pelas Portarias do Ministério da Educação; b) reconhecer o direito da embargante à aplicação do piso nacional como base de cálculo para as progressões funcionais, nos termos do art. 46, §1º, I, da Lei Municipal nº 502/2011; e c) condenar o município de Colniza ao pagamento das diferenças salariais devidas à embargante no período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por fim, determino que sobre os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025